Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADOS. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente, quando corroborados pelo auto de apresentação e apreensão, por laudos periciais, apreensão e perícia da substância entorpecente encontrada com o usuário e com o apelante, além das demais circunstâncias que permearam o flagrante, não havendo dúvidas quanto à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
2. Inviável o pleito para fixação da pena em seu patamar mínimo quando o réu ostenta maus antecedentes, teve sua conduta social negativada, pela prática do delito enquanto cumpria pena, e é reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.